Tribunal: TCU
Processo: 002.442/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos destinados ao Programa Farmácia Popular do Brasil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde, em razão de irregularidades relacionadas ao Programa Farmácia Popular do Brasil. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Aguiar Lourenço Bossa e pelo estabelecimento comercial A. L. Bossa Eireli; 9.2. julgar irregulares as contas de Aguiar Lourenço Bossa, com fundamento no art. 16, III, "b" e "c", da Lei 8.443/1992, e condená-lo, solidariamente com empresa A. L. Bossa Eireli, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculados a partir das datas especificadas até a data do efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 8/3/2016 5.397,60 9/3/2016 3.623,30 1o/4/2016 5.987,40 1o/4/2016 2.800,52 1o/4/2016 9,61 29/4/2016 6.428,40 3/5/2016 3.236,45 31/5/2016 5.573,70 31/5/2016 3.261,70 30/6/2016 5.776,50 30/6/2016 3.150,84 3/8/2016 3.178,63 3/8/2016 5.208,30 9/9/2016 5.802,90 9/9/2016 31,20 9/9/2016 3.182,70 30/9/2016 3.188,89 30/9/2016 5.784,00 30/9/2016 19,50 11/11/2016 5.057,10 11/11/2016 2.854,92 11/11/2016 40,00 29/11/2016 3.763,20 30/11/2016 1.720,29 29/12/2016 6.034,80 4/1/2017 1.822,56 20/2/2017 5.466,90 20/2/2017 11,70 20/2/2017 2.180,04 9/3/2017 2.215,64 9/3/2017 5.285,10 9/3/2017 6,00 4/4/2017 4.946,10 4/4/2017 7,02 4/4/2017 1,80 4/4/2017 1.701,64 16/5/2017 2.557,75 16/5/2017 5.556,90 16/6/2017 2.355,00 16/6/2017 5.477,70 29/6/2017 2.415,15 29/6/2017 6.655,80 27/7/2017 2.230,68 27/7/2017 5.409,00 21/8/2017 5.435,70 21/8/2017 2.456,15 22/9/2017 5.781,00 22/9/2017 2.209,16 20/10/2017 5.131,80 20/10/2017 2.559,17 15/12/2017 5.263,20 15/12/2017 3,60 15/12/2017 2.588,58 16/12/2017 3.057,24 18/12/2017 5.611,80 6/2/2018 2.728,91 6/2/2018 5.164,20 2/3/2018 5.519,40 2/3/2018 3.006,47 2/4/2018 2.737,64 2/4/2018 4.954,50 3/5/2018 3.098,16 4/5/2018 5.056,20 4/6/2018 2.803,51 4/6/2018 5.256,60 10/7/2018 3.524,86 10/7/2018 3.476,70 1o/8/2018 3.280,74 1o/8/2018 3.509,70 17/9/2018 3.151,22 17/9/2018 3.078,60 10/10/2018 3.224,70 10/10/2018 3.081,52 29/10/2018 2.552,70 29/10/2018 3.009,53 5/12/2018 3.008,70 5/12/2018 3.114,25 27/12/2018 2.897,40 27/12/2018 2.562,20 12/2/2019 2.969,10 12/2/2019 3.193,96 8/3/2019 2.929,50 8/3/2019 3.000,85 29/3/2019 2.507,70 29/3/2019 2.706,09 10/4/2019 2.714,10 10/4/2019 2.468,95 23/5/2019 2.949,00 23/5/2019 3.174,78 9.3. aplicar ao estabelecimento comercial A. L. Bossa Eireli a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 219, II, do RI/TCU e 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. encaminhar cópia da deliberação à Procuradoria da República no Estado de Mato Grosso, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992; 9.7. enviar cópia desta deliberação a Aguiar Lourenço Bossa e estabelecimento comercial A. L. Bossa Eireli; 9.8. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.